Tribunal: STF
Processo: HC 69665
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.  PENAL.  DENUNCIA: ADITAMENTO.
PROVA: REEXAME.
            I.  - Denuncia aditada regularmente, reinterrogado o réu,
abrindo-se-lhe prazo para defesa.
            II.  -  Reexame  da  prova:  impossibilidade  em  sede de
"habeas corpus".
            III. - H.C. indeferido.::